Tribunal: TJSP
Processo: 2184908-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EXECUÇÃO – Título executivo extrajudicial – Cédula de crédito bancário - Decisão que determinou a alienação do imóvel constritado – Homologação de acordo e extinção da execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC no Juízo de origem – Processo já definitivamente julgado, inclusive com trânsito em julgado – Perda do objeto – Artigo 932, incisos I e III, do CPC - Recurso prejudicado.